Tribunal: STF
Processo: HC 236917
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E DE LATROCÍNIO. ARTIGOS 157, § 2º, I E II, E 157, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 858.250, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIMES DE LATROCÍNIO, ROUBO MAJORADO, FURTO QUALIFICADO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO PELO DE LATROCÍNIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. DELITO QUE NÃO FOI MEIO PREPARATÓRIO, NECESSÁRIO OU NORMAL PARA A EXECUÇÃO DO ROUBO. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA PROCESSUAL ELEITA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A aplicação do princípio da consunção se volta à resolução de um conflito aparente de normas, sempre que a questão não puder ser resolvida pelo princípio da especialidade. Desse modo, sua aplicação pressupõe que, havendo o agente incorrido em duas condutas típicas, uma possa ser entendida como necessária ou meio para a execução da outra. 



    2. Dessa forma, conclui-se que na prática de dois crimes, para que um deles seja absorvido pelo outro, condenando-se o agente somente pela pena cominada ao delito principal, se faz necessária a existência de uma conexão entre ambos, ou seja, que um deles tenha sido praticado apenas como meio ou preparatório para a prática de outro, mais grave. 



    3. Pela leitura dos autos, depreende-se que o crime fim era o roubo ao posto de combustível, no qual o corréu FELIPE trabalhava, cabendo-lhe a intelectualidade da empreitada, angariando agentes para roubar razoável quantia de dinheiro do posto de combustível no qual trabalhava, mostrando-lhes todo o andamento para que tivessem o total sucesso na empreitada, cabendo a THIAGO e VAGNER a execução direta dos fatos (e-STJ, fl. 2.381). Contudo, ao constatarem que havia uma pessoa armada abastecendo seu carro no posto, decidiram matá-la sem que esta sequer tivesse conhecimento do que estava acontecendo no local, pois quando a vítima Ademilson foi ao caixa pagar o combustível, THIAGO e VAGNER foram atrás e subtraíram sua arma de fogo sem que ela notasse; quando já consumado o furto da arma de fogo, VAGNER, com o artefato que portava, e agindo com ânimo homicida, efetuou disparos contra a vítima Ademilson; em seguida, para assegurar a morte da vítima, THIAGO desferiu mais disparos com a arma que acabara de subtrair (e-STJ, fl. 2.377). 



    4. Desse modo, não se pode dizer que o latrocínio tenha sido um meio preparatório, necessário ou normal para a execução do roubo que estava acontecendo, visto que a vítima, sequer tinha conhecimento do crime ou opôs resistência aos assaltantes, de forma que não há que se falar em absorção, pois o caso amolda-se à hipótese de concurso material e não de consunção, pois era despicienda a prática do segundo crime para que ocorresse a consumação do primeiro. 



    5. Ademais, conclusão em sentido contrário, como pretendido, demandaria a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, providência incabível na via processual eleita, de rito célere e que não admite dilação probatória. Precedentes. 



    6. Agravo regimental não provido.”



     



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 35 (trinta e cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática dos crimes tipificados nos artigos 157, § 2º, I e II e 157, § 3°, do Código Penal.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem declarou, de ofício, a “absolvição dos Réus (...) pela acusação do crime de furto qualificado (artigo 155, § 4°, inciso IV, do Código Penal)”, negou provimento ao recurso defensivo e deu provimento ao recurso do Ministério Público, majorando a pena do paciente referente ao crime de roubo majorado para 10 (dez) anos e 8 (oito) meses, totalizando a sua reprimenda em 40 (quarenta) anos e 8 (oito) meses de reclusão.



    Irresignada, a defesa interpôs recurso especial, que foi inadmitido na origem. Interposto agravo, o Superior Tribunal de Justiça o conheceu e deu parcial provimento ao recurso especial, para reduzir a pena do paciente para 36 (trinta e seis) anos de reclusão.



    Ainda inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que julgou a pretensão nos termos da ementa supratranscrita.



    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente pelo crime.



    Argumenta que “no caso em questão, não é apropriado reconhecer a ocorrência de concurso de crimes, uma vez que a morte do policial à paisana no posto de gasolina aconteceu para garantir a execução do roubo no posto, não se tratando, portanto, de condutas independentes, mas sim interdependentes”. Alega, ainda, que “o elemento e vínculo subjetivo das condutas realizadas por Vagner e Thiago (falecido) permanecem consistentes ao longo de toda a ação, ou seja, a subtração de propriedade alheia móvel mediante violência e ameaça grave. Quanto à suposta consumação do roubo contra o estabelecimento comercial antes da subtração da pistola .40 que estava com Ademilson, isso não condiz com a realidade. Como mencionado anteriormente, ao mesmo tempo e no mesmo local dos acontecimentos, Thiago - que estava armado e munido de munição - se dirigiu à frente do posto em busca de objetos a serem roubados em sua ação. Em outras palavras, a violência e a ação em curso não cessaram quando Thiago agiu, demonstrando que não ocorreu uma separação clara entre os eventos”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, requer a Vossas Excelências seja concedida a ordem para que o réu VAGNER RODRIGUES seja absolvido da acusação prevista no artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal. Isso ocorre devido à absorção do crime meio pelo crime fim, conforme o princípio da consunção, em linha com o sólido entendimento doutrinário e jurisprudencial anteriormente apresentado, que também se aplica ao caso em análise.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...]Ao analisar a questão, o Relator do voto condutor do acórdão recorrido asseverou que (e-STJ fl. 2.382): 



    [...] 



    Inviáveis são também os reconhecimentos: 1. do princípio da consunção entre os crimes de roubo e latrocínio, uma vez que, como sabido a qualquer jejuno, só pode ser reconhecido quando forem praticados contra a mesma vítima, existindo nexo de dependência entre as duas condutas, ou seja, se o primeiro crime for meio necessário, preparatório ou executório, e inevitável para o segundo crime, o que aqui não ocorreu; 



    Consoante visto acima, e pela leitura dos autos, constatei que o crime fim era o roubo ao posto de combustível, no qual o corréu FELIPE trabalhava, cabendo-lhe a intelectualidade da empreitada, angariando agentes para roubar razoável quantia de dinheiro do posto de combustível no qual trabalhava, mostrando-lhes todo o andamento para que tivessem o total sucesso na empreitada, cabendo a THIAGO e VAGNER a execução direta dos fatos (e-STJ fl. 2.381). Contudo, ao constatarem que havia uma pessoa armada abastecendo seu carro no posto, decidiram matá-la sem que esta sequer tivesse conhecimento do que estava acontecendo no local, pois quando a vítima Ademilson foi ao caixa pagar o combustível, THIAGO e VAGNER foram atrás e subtraíram sua arma de fogo sem que ela notasse; quando já consumado o furto da arma de fogo, VAGNER, com o artefato que portava, e agindo com ânimo homicida, efetuou disparos contra a vítima Ademilson; em seguida, para assegurar a morte da vítima, THIAGO desferiu mais disparos com a arma que acabara de subtrair (e-STJ fl. 2.377). 



    Desse modo, não se podia dizer que o latrocínio tenha sido um meio preparatório, necessário ou normal para a execução do roubo que estava acontecendo, visto que a vítima, sequer tinha conhecimento do crime ou opôs resistência aos assaltantes, de forma que não havia que se falar em absorção, pois o caso amoldava-se à hipótese de concurso material e não de consunção, pois era despicienda a prática do segundo crime para que ocorresse a consumação do primeiro. 



    Ademais, ressaltei que conclusão em sentido contrário, como pretendido, demandaria a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, providência incabível na via processual eleita, de rito célere e que não admitia dilação probatória.



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Com efeito, cabe referir a orientação perfilhada no sentido de somente se poder falar em consunção quando ausente a autonomia entre as condutas. Nessa linha:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIMES DE ROUBO QUALIFICADO E LATROCÍNIO. CONSUNÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I - Só é possível a consunção do crime de roubo pelo de latrocínio (infração mais grave) quando as ações criminosas (subtração do patrimônio e lesão à vida) forem praticadas contra uma mesma vítima. Não havendo homogeneidade de execução na prática dos delitos de roubo e latrocínio, inviável falar-se em crime único quando a ação delituosa atinge bens jurídicos distintos de diferentes vítimas, devendo incidir, à hipótese, a regra do concurso material, tal como ocorreu na espécie. II – Denegação da ordem. (HC 115.580, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/11/2013)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. AUTONOMIA DE CONDUTAS. VIOLAÇÃO DE BENS JURÍDICOS DIVERSOS. PRECEDENTES. 1. Caso no qual o acusado foi preso portando ilegalmente arma de fogo, usada também em crime de roubo três dias antes. Condutas autônomas, com violação de diferentes bens jurídicos em cada uma delas. 2. Inocorrente o esgotamento do dano social no crime de roubo, ante a violação posterior da incolumidade pública pelo porte ilegal de arma de fogo, não há falar em aplicação do princípio da consunção. 3. Recurso desprovido. (RHC 106.067, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 15/8/2012)



    Na espécie o Tribunal a quo assentou que “não se pode dizer que o latrocínio tenha sido um meio preparatório, necessário ou normal para a execução do roubo que estava acontecendo, visto que a vítima, sequer tinha conhecimento do crime ou opôs resistência aos assaltantes, de forma que não há que se falar em absorção, pois o caso amolda-se à hipótese de concurso material e não de consunção, pois era despicienda a prática do segundo crime para que ocorresse a consumação do primeiro”, sendo certo que eventual “conclusão em sentido contrário, como pretendido, demandaria a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, providência incabível na via processual eleita, de rito célere e que não admite dilação probatória”. Nesse contexto, o decisum objurgado não diverge do entendimento perfilhado por esta Corte no sentido de ser inviável eventual acolhimento de pretensão defensiva acerca da aplicação do princípio da consunção em sede de habeas corpus por ser indissociável do revolvimento do conjunto fático-probatório. Nesse sentido: 



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. APLICAÇÃO. FATOS E PROVAS. 1. Eventual acolhimento da pretensão defensiva acerca da aplicação do princípio da consunção demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. Precedente. 2. Agravo regimental desprovido. (RHC 172.827-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 30/10/2019)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DESCABIMENTO. RECONHECIMENTO POR PARTE DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES DE QUE AS CONDUTAS CRIMINOSAS SE REVELARAM AUTÔNOMAS. INCABÍVEL A ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NESTA VIA ELEITA. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CÁLCULO DE PENA APLICADO, PORQUE A DOSIMETRIA DA PENA ESTÁ LIGADA AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL, AO JUÍZO QUE É REALIZADO PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE APÓS A ANÁLISE DO ACERVO PROBATÓRIO AMEALHADO AO LONGO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MAJORAÇÃO AMPARADA NA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPREMA SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO PATAMAR APLICADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 205.939-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 15/10/2021)



    Ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente